Tribunal: STF
Processo: ARE 1272585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da incidência do óbice da Súmula 279 do STF e da ausência de repercussão geral da controvérsia (Tema 655).
    A parte agravante sustenta, em síntese, que o acórdão examinado na decisão ora agravada é diverso daquele que foi impugnado no recurso extraordinário.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO RETIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO À GENITORA DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE 2/3 ATÉ 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS. ABONO CONSTITUCIONAL. 13º SALÁRIO. INCLUSÃO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. IBGE. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL EM RICOCHETE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. IPCA-E. HONORÁRIOS. FAZENDA.
    Considerando que o juiz é o destinatário da prova (art.130/ CPC) e que, no caso em análise, a materialidade e autoria do ilícito – crime de homicídio – não poderiam ser rediscutidas na esfera cível (art.935 do CC), deve ser desprovido o agravo retido aviado contra a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, por sua dispensabilidade para o deslinde da causa.
    Por expressa dicção da Constituição Federal, art. 37, § 6º, no que é acompanhada pelo art. 43 do Código Civil, a responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes é objetiva, prescindindo, portanto, da pesquisa em torno da presença de dolo ou culpa a animar a conduta dos autores do ilícito.
    Deve ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado por ato de policial militar que, em abordagem equivocada, vitimou um inocente, tornando devido o pagamento de lucros cessantes a seus pais, na forma de alimentos indenizatórios e, ademais, a compensação pelo dano moral em ricochete.
    Tratando-se de vítima integrante de família de baixa renda que exercia atividade laboral registrada, a pensão devida à sua genitora deve ser arbitrada em 2/3 dos rendimentos líquidos do ‘de cujus’ até que completasse 25 anos de idade e, após isso, em 1/3 desse importe, incluída a gratificação natalina, as férias, o abono constitucional e FGTS. Já o termo final do pensionamento deve levar em conta a longevidade provável de vítima fatal, o que deve ser apurado em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE, ou até a morte da alimentada, o que ocorrer primeiro.
    Ainda que seja inquestionável a irreparabilidade da perda de um ente querido, não há como deixar de considerar que a indenização deferida ao lesado pelo dano moral em ricochete visa apenas proporcionar-lhe conforto material, a título compensatório. Por isso, a reparação por dano moral não pode ser denominada de ressarcimento, haja vista seu caráter lenitivo, de abrandamento das consequências da violação ao direito de personalidade do lesado. No caso, o assassinato do filho da vítima por policiais militares causou dano moral inconteste, cuja reparação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável.
    Conforme decisão do STF, proferida em questão de ordem relativa à modulação de efeitos nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 4357 e 4425, a atualização dos créditos de precatórios deve ser realizada segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, devendo, a partir de 26/03/2015, ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção dos valores.
    Sob a destra do atual CPC, as condenações impostas à Fazenda Pública não permitem a fixação de honorários a partir de percentual sobre a condenação, mas sim, em montante equitativamente arbitrado pelo Juiz (art. 20, § 4º).
    Agravo retido conhecido e desprovido. Recursos do réu e do autor e remessa oficial conhecidos e parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para a correção de erro material, sem efeitos infringentes, assentando-se que “o dispositivo do acórdão (f1. 289-v) registrou, em nítido erro material, o parcial provimento por unanimidade, quando, a bem da verdade, o julgamento deu-se por maioria, vencida a divergência”.
    O embargos infringentes interpostos restaram providos, in verbis:
    “CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE ESTATAL. TRABALHADOR REGISTRADO. PENSÃO. EXCLUSÃO. FGTS. VERBA INDENIZATÓRIA.
    1. O saldo individual no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não constitui salário e sim verba indenizatória, razão pela qual não deve ser incluído no cálculo da pensão.
    2. Recurso provido.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, § 6º, e 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.040, I, do CPC no que se refere à alegada ofensa ao artigo 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada por esta Corte no Tema 810 da Repercussão Geral. Quanto à alegada violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário encontraria óbice na Súmula 279 do STF.
    O agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário ataca tão somente a parte da decisão que não se fundou na aplicação da sistemática da repercussão geral.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. CONDUTA PRATICADA POR POLICIAL FORA DO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA. ARMA UTILIZADA COM AUTORIZAÇÃO EXPIRADA DE PROPRIEDADE DO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.121.029-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL A ASSALTANTES. MORTE DE TRANSEUNTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.060.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/11/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Abordagem policial. Excesso. Morte da vítima. Elementos da responsabilidade estatal demonstrados na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.” (ARE 989.881-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/4/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HOMICÍDIO PRATICADO DENTRO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA FALTA DO SERVIÇO E O DANO SOFRIDO. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 724.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 836.162-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/10/2014)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 1. O Tribunal a quo entendeu devida a reparação dos danos pela Administração, pois configurada a relação de causalidade entre omissão consubstanciada na falha do dever de vigilância de seu patrimônio (armas de fogo), ao se permitir a saída de soldado para o dia de folga portando o revólver cedido pela Polícia Militar estadual, e o ato ilícito (homicídio) praticado por este servidor contra o filho da ora recorrida. 2. Não se teceu, todavia, qualquer consideração na petição de recurso extraordinário sobre tal fundamento. Incidência das Súmulas STF nºs 283 e 284. 3. Recurso extraordinário não conhecido, por deficiência em sua fundamentação.” (RE 239.282, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19/12/2003)
    Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 655 da Repercussão Geral (ARE 73.771-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2013), fixou a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 4), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 6) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente